Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantidos na sentença.
II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que foi realizada, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou em eventual desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - A condenação ao pagamento da pena pecuniária é obrigatória quando prevista no preceito secundário da norma penal, devendo ser estabelecida a quantidade de dias multa de acordo com os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, enquanto o valor de cada dia-multa deverá observar a situação econômica do agente.
V – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.